Tribunal: TJDFT
Processo: 0731575-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731575-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MDA SOM LUZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA - EPP AGRAVADO: PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se a agravada. Brasília, DF, em 6 de outubro de 2021 16:17:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator